Tribunal: TJMT
Processo: 0039969-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039969-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER JOSE CAMPOS MARADEI - CPF: 375.643.312-91 (APELADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), VANIA DANIELE DE SOUZA BARROS - CPF: 594.292.591-72 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – DEVEDORES COM DOMÍCILIO NO IMÓVEL OBJETO DO PROCEDIMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES CUMPRIDA PELO OFICIAL CARTORÁRIO EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO NA PRÓPRIA INTIMAÇÃO PESSOAL – CONFUSÃO COM O NÚMERO DO LOTE DO IMÓVEL – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA NULAMENTO REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que, ao tentar efetivar a intimação dos devedores fiduciários, nos termos e para os fins do art. 26, §1o, da Lei no 9.514/1997, o oficial cartorário se dirige para domicílio diverso daquele constante do instrumento da intimação, e por tal razão não localiza os devedores para a intimação pessoal, não se justifica a intimação por edital, já que os devedores não se encontravam em local incerto e não sabido, como equivocadamente constou da certidão de intimação lavrada pelo cartorário, sendo cabível a decretação da nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária baseado na intimação dos devedores, para fins de constituição em mora, realizada nulamente por edital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0039969-91.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER S.A.

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Nulidade de Procedimento Extrajudicial
(Número Único 0039969-91.2015.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por VALTER JOSÉ CAMPO MARADEI e sua esposa, julgou procedente o pedido, para anular o procedimento extrajudicial de consolidação em favor do Banco/apelante da propriedade do imóvel financiado pelos apelados com cláusula de alienação fiduciária, nulificando o procedimento a partir da intimação dos apelados por edital, pois, no entender da MM juíza, os réus/devedores não se encontravam em lugar incerto e não sabido, sendo, assim, “
incontestável
(o)
erro na indicação da residência do autor, que até a presente data mora no imóvel objeto do processo de consolidação e já recebeu correspondência naquele imóvel remetida
” pelo Banco/apelante (
sic
- cf. Id. no 71625495).

O Banco/apelante aduz que realizou “
todas as notificações que a Lei determina, não havendo qualquer nulidade que tenha sido realizada, devendo o procedimento executório extrajudicial continuar sem qualquer impedimento
” (cf. fls. 03 Id. no 71625497); aduz que “
a parte Autora tenta por meio do Poder Judiciário impor um acordo ao Réu com o ajuizamento de pedido de consignação dos valores, contudo o procedimento escolhido com as razões impostas não se enquadram nas modalidades previstas em Lei
”, tendo, inclusive, confessado o inadimplemento das prestações e o recebimento da notificação que constituiu os apelados em mora (cf. fls. 07 Id. no 71625497); diz que “
os atos expropriatórios praticados pelo Apelante basearam na declaração de notificação da inadimplente/apelada
” emitida pelo cartório competente, que responde objetivamente pelos atos praticados (cf. fls. 02 Id. no 71625950); invoca o princípio
pacta sunt servanda
para sustentar que a parte apelada “
não pode reclamar suposto vício no valor do contrato, vez que esta participou e teve ciência, assinando, inclusive, o termo
” (? - cf. fls. 03 Id. no 71625950), e, por fim, sustenta a “
impossibilidade de purgação de mora até a arrematação do imóvel
”, bem como a inaplicabilidade das normas do Dec. Lei no 70/66 e a “
desnecessidade de intimação do devedor dos leilões após a averbação na matrícula da consolidação da propriedade do imóvel”,
pelo que
pede seja provido o recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado improcedente.

Os apelados ofertaram contrarrazões, arguindo, preliminarmente, intempestividade da interposição recursal, e, dizendo que o Banco/apelante interpôs o apelo
“fugindo do cerne da questão apenas alegando questões (procedimentais) que não estão em discussão”,
pediram o desprovimento do recurso (cf. Id. no 71625956).

Os apelados foram intimados para que comprovassem a intempestividade da interposição, mas o prazo legal transcorreu sem qualquer manifestação nos autos (cf. Id. no 75145987).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Registre-se que os autos tramitaram na 1a Instancia na forma física, e, em decorrência da Pandemia COVID-19 que avançou e assola o mundo desde março/2020, os prazos processuais referentes aos feitos que ainda tramitam de forma física foram suspensos em 17.03.2020 (Portaria Conjunta n° 247, de 16/03/2020), e só retornaram a fluir na Comarca da Capital em 21.09.2020.

No caso, os apelados arguem a intempestividade da presente interposição, no entanto, quando intimados para comprovar essa alegação, nada positivaram nos autos (cf. Id. no
75145987
).

Não consta dos autos qualquer certidão quanto à data de intimação das partes da r. sentença apelada, e, como não foi comprovada a intempestividade da interposição recursal por quem arguiu o problema, resta prejudicada a análise dessa arguição por este eg. Tribunal.

Os apelados ajuizaram a presente ação anulatória contra o Banco alegando que, em garantia à satisfação da dívida objeto do contrato de financiamento no 0100070081.23000.054-3, deram em garantia o lote de no 57, localizado na Rua Milano, no bairro Jardim Itália, nesta Capital, sucedendo, porém, que, após ambos terem se afastado do trabalho por motivos médicos, a partir do ano de 2012 se tornaram inadimplentes, deixando de pagar as prestações do financiamento; expõem que, no final do ano de 2014, entraram em contato com o Banco/apelante para tentar iniciar tratativas na tentativa de negociar o débito, mas, ao tentarem efetuar o pagamento do IPTU do imóvel no mutirão de negociação da Prefeitura desta Capital, foram informados “
que o imóvel já não se encontrava inscrito em seus nomes, mas em nome do banco requerido
” (cf. fls. 04 Id. no 71622996).

Expõem que foram até o Cartório onde o imóvel estava registrado em seu nome, e lá obtiveram cópia do procedimento extrajudicial pelo qual a propriedade do bem fora consolidada em favor do Banco, nos moldes do art. 26 da Lei no 9.514/97, em razão do inadimplemento das prestações, e constataram que “
a intimação/citação para acompanharem o processo havia sido através de “edital”, pois os mesmos se encontravam em lugar incerto e não sabido
” (cf. fls. 04 Id. no 71622996).

Sustentam, conforme puderam constatar, que, ao tentar efetuar a intimação pessoal para constituição dos devedores em mora, o oficial cartorário se dirigiu à
casa de no 57
da Rua Milano, no bairro Jardim Itália, nesta Capital, sendo que o imóvel objeto do contrato de financiamento, e onde os apelados/autores possuíam efetivamente domínicio, correspondia à
casa de no 29, situada no lote no 57
, localizado naquela mesma rua e no mesmo Bairro onde o oficial cartorário esteve; advertem que a incorreta procura dos devedores em endereço diverso se deu em razão de o oficial cartorário ter se dirigido à casa de no 57, e não à casa de no 29, já que o número 57 se refere ao
lote
e não ao número da residência existente naquele logradouro.

Assim, como não foram localizados no errôneo endereço da busca, e nem poderiam, já que lá nunca residiram, e como não foi possível a intimação pessoal, para fins de constituição em mora, seguiu-se, então, a realização da intimação por edital dos devedores/apelados, ato tachado de nulo porque eles tinham domicílio certo, já que residiam no mesmo imóvel objeto do contrato de financiamento, de modo que, sendo incabível e inválida a intimação por edital, já que não
“se encontravam em lugar incerto e não sabido
”, pediram a declaração de nulidade do procedimento a partir da intimação nulamento realizada.

A ação anulatória foi direcionada também contra o 6o Serviço Notarial e Registral da Comarca desta Capital, mas, ao sanear o processo, a julgadora acolheu a arguição de ilegitimidade passiva e extingiu o processo em relação ao Serviço Notarial, pois, no seu tender, o “
Cartório de Registros Públicos é mera repartição administrativa, ou unidade de serviço, e como tal não possui personalidade jurídica, nem capacidade para ser polo passivo em ação indenizatória
” (cf. fls. 01 Id. no 71624542).

O quadro de razões e provas que dão sustentação à sentença apelada mostra que arguição do Banco/apelante, de que “
a parte Autora tenta por meio do Poder Judiciário impor um acordo ao Réu com o ajuizamento de pedido de consignação dos valores, contudo o procedimento escolhido com as razões impostas não se enquadram nas modalidades previstas em Lei
” (cf. fls. 07 Id. no 71625497), não se sustenta porque, ao ajuizar a presente ação, os apelados não pleitearam a consignação de qualquer valor, mas sim, e exclusivamente, a declaração de nulidade do procedimento extrajudicial comprometido pela intimação dos devedores nulamente realizada.

Sobrevindo o inadimplemento do contrato de financiamento no 0100070081.23000.054-3 a partir da prestação vencida em
02.08.2013
(parcela no 63/300) – cumprindo destacar que o instrumento contratual não foi trazido para os autos –, O Banco deflagrou, nos moldes do art. 26 da Lei no 9.514/97, o procedimento extrajudicial destinado à consolidação da propriedade fiduciária, protocolizando perante o 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis desta Capital requerimento para que, no interesse da constituição dos devedores/apelados em mora, fossem eles previamente notificados/intimados no endereço da “
Rua Milano, Quadra 08, Lote 57, Bairro Jardim Itália, (...), na cidade de Cuiabá – MT
” (cf. fls. 01 Id. no 71622999 -
grifei
).

E, não obstante ter constatado do instrumento da intimação expedida pelo serviço notarial o mesmo endereço indicado pelo Banco/apelante, ocorreu que, quando do cumprimento da diligência, ao invés de se dirigir para o verdadeiro local de cumprimento do ato, ou seja, ir ao
lote
no 57
(cf. fls. 03 Id. no 71622998), o oficial cartorário foi à
casa
de no 57
, onde quem residia não são os apelados, mas sim a Sra. Maria Elizabeth Santos Alvares (cf. fls. 04 Id. no 71622997), e, sem se atentar displicentemente para o erro cometido, certificou que os apelados não residiam naquele imóvel, certificando, ainda, que eles estavam “
em lugar incerto e não sabido
”

(cf. fls. 01 e 03 Id. no 71624461 e fls. 01/02 Id. no 71622997), e foi a partir dessas certificações equívocas que se deu a intimação dos devedores por edital.

A Lei no 9.514/1997, que trata do Sistema de Financiamento Imobiliário e instituiu a alienação fiduciária do bem imóvel, em seu art. 26, §§§ 1o, 2o e 3o, dispõe que:

“
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento”.

E o §4o da Lei no 9.514/97 estabelece que, quando o
“
fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital
”.

No caso, os apelados comprovaram que não estavam em local incerto e não sabido, hipótese que, se fosse verdadeira, autorizaria a intimação por edital, de modo que, restando comprovada a erronia injustificável que subsidiou a intimação por edital nulamente realizada, sobreveio, então, muito corretamente, a r. sentença que invalidou o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em prol do Banco, porquanto não validamente constituídos em mora dos devedores, nos moldes do art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97.

Registre-se, uma vez mais que, na presente ação, os apelados buscam tão somente a declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel, ou seja, não foi solicitada a apuração da responsabilidade do Banco/apelante pelo erro cometido, daí porque, ainda que o Banco/apelante impute ao
notário da serventia culpa pelo erro, dizendo que ele responde objetiva e pessoalmente pelos atos praticados, não houve, ao menos por enquanto, dedução de pretensão à indenização em razão do evento, e, sendo assim, a reexame da matéria deve ficar limitado ao problema da validade ou não da constituição dos devedores em mora.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021